Tribunal: TCU
Processo: 009.335/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão desta Corte de Contas que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Rose Mary Lima Ferreira Guimarães em face do Acórdão 9007/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor da recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para considerar regulares as parcelas decorrentes da incorporação de quintos (6/10 de FC-3 e 4/10 FC-5) nos proventos da Sra. Rose Mary Lima Ferreira Guimarães, mantendo-se, entretanto, inalterados os demais comandos do acórdão recorrido; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.